Tribunal: TJES
Processo: 5006206-33.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006206-33.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NITA DE SOUSA RAMALHO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROSCOPIA DE OMBRO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO.

1 Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

2 Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento de alta complexidade. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais. Recurso do Município provido.

3 Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte.

4 No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

5 Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

6 Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos interposto por Município de São Mateus e Defensoria Pública Estadual, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006206-33.2022.8.08.0047

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença (id 5686460) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por NITA DE SOUSA RAMALHO em face do Município Apelante e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente os pedidos iniciais nos termos da liminar deferida e condenou o Município ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

VOTO – Apelação do Município de São Mateus

Conforme apresentado, o Município Apelante requer a reforma da sentença a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de responsabilidade para honrar com o cumprimento da obrigação apresentada, relacionada a procedimento cirúrgico ortopédico de alta complexidade, artroscopia de ombro.

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

No caso dos autos, verifica-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de
alta complexidade
indicado na exordial, sendo certo que a condenação acerca da obrigação de fazer foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência deferida liminarmente.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Vale consignar, outrossim, que o Município recorrente manifestando-se sem oferecer nenhuma resistência quanto ao mérito da presente ação em apreço, requerendo tão somente, a não condenação em custas e honorários.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar o Município de São Mateus a honorários sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido da apelada.

Ante o exposto, deve ser dado provimento ao recurso do Município de São Mateus para afastar a condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pelas razões expostas, deve ser dado PROVIMENTO ao recurso do Município de São Mateus, afastando a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

VOTO – Apelação DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões, sediadas no id 5686461, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, questiona a aplicação da Súmula nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ser ilegal e inconstitucional. Argumenta que não há que se falar em confusão patrimonial entre Estado e Defensoria Pública, afirma a autonomia funcional e orçamentária das Defensorias Públicas (art. 134, §2º, da CF), além de alegar a incidência do art. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94, do art. 1º-C, inciso XIX, da LC Estadual nº 55/94.

Muito bem. Apesar de já ter decidido reiteradamente em casos análogos acerca da aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 421 do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.), recentemente (23/06/2023) houve o julgamento do mérito do Tema nº 1002, do STF, tendo sido publicada a Ata de Julgamento em 26/06/2023, no qual foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do E. STF é no sentido da desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. (Cf. Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022).

Assim, mostra-se devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Desta feita, sem maiores delongas, deve ser dado provimento ao recurso manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para fins de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no mesmo montante arbitrado pelo douto Magistrado, em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o trabalho realizado e grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão dos artigos 85, §2º e §8º, do CPC.

É como voto.

Conclusão: Diante desses fundamentos, CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS para reformar a sentença afastando a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e CONHEÇO do recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO para, aplicando a tese fixada no Tema 1002 do STF, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 05/09/2023.